Tribunal: STJ
Processo: 5001078-96.2022.4.03.6128
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2216063 - SP (2025/0197655-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
RECORRIDO
: JOVANDRO HORACIO CORREA
REPR. POR
: TALITA DA SILVA CORREA - CURADOR
ADVOGADO
: YOUSSEPH ELIAS CALIXTO - SP142957
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELO SOTOPIETRA - SP149079
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, INCISO II, DO
CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por seguradora contra acórdão
que negou provimento à apelação, alegando violação ao art.
1.022, II, do CPC, por suposta omissão quanto à ausência de
previsão contratual para restituição de valores pagos à
instituição financeira e à ilegitimidade da recorrente para tal
obrigação.
2. Fato relevante. A recorrente sustentou que o acórdão não
analisou a inexistência de cobertura securitária para devolução
de valores nem sua ilegitimidade para reembolso de parcelas
pagas diretamente à CEF.
3. O Tribunal de origem analisou a legitimidade das rés,
reconheceu a cobertura securitária diante da ausência de má-fé
do segurado e considerou devida a restituição dos valores pagos
após o sinistro, com fundamentação clara e suficiente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
relevante no acórdão recorrido, configurando negativa de
prestação jurisdicional, ao não enfrentar os pontos levantados
pela seguradora.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem enfrentou as questões levantadas pela
recorrente, ainda que de forma contrária ao seu interesse, não
havendo omissão ou contradição a ser sanada.
6. A rejeição dos embargos de declaração não configura
negativa de prestação jurisdicional, pois a matéria foi
devidamente enfrentada e decidida com fundamentação
adequada.
Documento eletrônico VDA49883500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:37:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e19792d-17e3-4c9b-82a0-c9e9405615cc

7. A discordância da parte quanto ao desfecho adotado não
caracteriza vício no julgado.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:37:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e19792d-17e3-4c9b-82a0-c9e9405615cc

RECURSO ESPECIAL No 2216063 - SP (2025/0197655-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
RECORRIDO
: JOVANDRO HORACIO CORREA
REPR. POR
: TALITA DA SILVA CORREA - CURADOR
ADVOGADO
: YOUSSEPH ELIAS CALIXTO - SP142957
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELO SOTOPIETRA - SP149079
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, INCISO II, DO
CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por seguradora contra acórdão
que negou provimento à apelação, alegando violação ao art.
1.022, II, do CPC, por suposta omissão quanto à ausência de
previsão contratual para restituição de valores pagos à
instituição financeira e à ilegitimidade da recorrente para tal
obrigação.
2. Fato relevante. A recorrente sustentou que o acórdão não
analisou a inexistência de cobertura securitária para devolução
de valores nem sua ilegitimidade para reembolso de parcelas
pagas diretamente à CEF.
3. O Tribunal de origem analisou a legitimidade das rés,
reconheceu a cobertura securitária diante da ausência de má-fé
do segurado e considerou devida a restituição dos valores pagos
após o sinistro, com fundamentação clara e suficiente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
relevante no acórdão recorrido, configurando negativa de
prestação jurisdicional, ao não enfrentar os pontos levantados
pela seguradora.
Documento eletrônico VDA49639232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:16
Código de Controle do Documento: 09296dd0-510d-42fc-ae6e-b90e5390e8ab

III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem enfrentou as questões levantadas pela
recorrente, ainda que de forma contrária ao seu interesse, não
havendo omissão ou contradição a ser sanada.
6. A rejeição dos embargos de declaração não configura
negativa de prestação jurisdicional, pois a matéria foi
devidamente enfrentada e decidida com fundamentação
adequada.
7. A discordância da parte quanto ao desfecho adotado não
caracteriza vício no julgado.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo CAIXA SEGURADORA S
/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra
acórdão que deu negou provimento à sua apelação.
No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão recorrido violou o
art. 1.022, II, do CPC ao não enfrentar pontos essenciais à lide, como a ausência de
previsão contratual que a obrigasse a reembolsar parcelas pagas pelo segurado
diretamente à instituição financeira (CEF) e sua ilegitimidade para tanto. Sustenta
que a omissão persiste mesmo após a oposição de embargos de declaração, nos
quais tais fundamentos foram expressamente reiterados, configurando relevante
negativa de prestação jurisdicional.
Apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.

Inicialmente, consigne-se que, no presente caso, não se verifica a
pretendida ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto as questões trazidas à baila
foram todas apreciadas pelo acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora
pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos
de convicção constantes dos autos.
Documento eletrônico VDA49639232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:16
Código de Controle do Documento: 09296dd0-510d-42fc-ae6e-b90e5390e8ab

Na hipótese, embora a recorrente tenha apontado omissão quanto à
ausência de previsão contratual para a devolução de valores pagos diretamente à
instituição financeira e à sua ilegitimidade para tanto, verifica-se que o Tribunal de
origem enfrentou essas alegações, ainda que de forma contrária ao interesse da
parte.
O acórdão analisou a legitimidade das rés sob a ótica da jurisprudência
dominante, reconheceu a inexistência de má-fé do segurado e concluiu que, diante
da caracterização do sinistro e da cobertura securitária, seria devida não apenas a
quitação do saldo devedor, mas também a restituição dos valores pagos
indevidamente após o sinistro. Na decisão que rejeitou os embargos de declaração,
a Corte expressamente consignou que a fundamentação era suficiente e que os
temas suscitados estavam abrangidos pelas razões do julgado, afastando, assim,
qualquer alegação de omissão.
Desse modo, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, pois o acórdão impugnado apreciou de forma clara e fundamentada as
questões controvertidas, sendo certo que a discordância da parte com o desfecho
adotado não configura vício do julgado.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não
há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora
apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado
vicio ao julgado" (agravo interno no agravo em recurso especial 1562998/PR, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.12.2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49639232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:16
Código de Controle do Documento: 09296dd0-510d-42fc-ae6e-b90e5390e8ab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.216.063 / SP
Número Registro: 2025/0197655-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
21012934842021826 50010789620224036128 50108226920224030000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
RECORRIDO
: JOVANDRO HORACIO CORREA
REPR. POR
: TALITA DA SILVA CORREA - CURADOR
ADVOGADO
: YOUSSEPH ELIAS CALIXTO - SP142957
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELO SOTOPIETRA - SP149079
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49867530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:50:36
Código de Controle do Documento: 8a1caa4e-a0fc-4788-90a2-22bc6a50e0bf

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:50:36
Código de Controle do Documento: 8a1caa4e-a0fc-4788-90a2-22bc6a50e0bf